Tribunal: TJSP
Processo: 1003009-30.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Improcedência – Irresignação da autora – Alegação de ausência de pagamento por envio de boleto bancário com valor excessivo – Apelada que reconheceu o erro em audiência junto ao PROCON, propondo a retificação do valor do boleto – Consumidora que pleiteou novo financiamento do valor em aberto – Situação que não exime a devedora de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Improcedência – Irresignação da autora – Alegação de ausência de pagamento por envio de boleto bancário com valor excessivo – Apelada que reconheceu o erro em audiência junto ao PROCON, propondo a retificação do valor do boleto – Consumidora que pleiteou novo financiamento do valor em aberto – Situação que não exime a devedora de quitar o débito – Título protestado em razão da inadimplência – Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Exercício regular de um direito da credora – Dano moral insubsistente – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228573
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003009-30.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante KATIA BORGES
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PERNAMBUCANAS FINANCIADORA
S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIEMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003009-30.2018.8.26.0322 -Voto no 1014
2
Recurso de Apelação no 1003009-30.2018.8.26.0322
Apelante: Katia Borges da Silva (justiça gratuita)
Apelada: Pernambucanas Financiadora S.A. Crédito Financiamento e Investimento
3a Vara Cível da comarca de Lins/SP
MM. Juiz de Direito: Antônio Fernando Bittencourt Leão
Voto no 1014
RECURSO DE APELAÇÃO Ação de indenização por danos
morais Improcedência Irresignação da autora Alegação de
ausência de pagamento por envio de boleto bancário com valor
excessivo Apelada que reconheceu o erro em audiência junto ao
PROCON, propondo a retificação do valor do boleto

Consumidora que pleiteou novo financiamento do valor em aberto
Situação que não exime a devedora de quitar o débito Título
protestado em razão da inadimplência Inscrição do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito Exercício regular de um
direito da credora Dano moral insubsistente Sentença mantida
Recurso não provido, com majoração da verba honorária,
observada a gratuidade processual.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls. 83/85),
que julgou improcedente demanda indenizatória, fulcrada em cobrança indevida e na
promoção de anotações restritivas, ajuizada por devedora de financiamento em face da
instituição financeira. Nos termos da r. sentença, os pedidos da autora são improcedentes
pelo fato de a requerente ter confessado o inadimplemento do valor cobrado e à luz do
envio do nome da consumidora aos órgãos de proteção ao crédito ser um direito da
instituição financeira.
Apela a autora (fls. 88/97), reiterando sua condição de consumidora e
atribuindo o inadimplemento ao envio de boleto pela instituição financeira com valor
excessivo, bem como à posterior recusa da apelada em financiar a parte do débito que
ainda estava em aberto. Insiste no acolhimento da pretensão inicial e propugna em tal
sentido pela reforma da r. sentença.
Intimada, a requerida apresentou contrarrazões (fl. 100/104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003009-30.2018.8.26.0322 -Voto no 1014
3
O recurso é tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante beneficiária
da justiça gratuita (fls. 47).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Conforme se depreende dos autos, a apelante adquiriu, em março de 2017,
aparelho de telefone celular, modelo LG K10, a ser pago em 12 parcelas fixas de R$
155,40, por meio de cartão de crédito vinculado à instituição financeira apelada.
Em abril, maio, junho e julho de 2017, a apelante realizou o pagamento das
quatro primeiras parcelas do financiamento, conforme comprovam os documentos
acostados às fls. 64/66.
Em julho de 2017, a apelante entrou em contato por telefone com a
instituição financeira, com o objetivo de realizar a quitação antecipada do débito.
Conforme consta dos autos, o atendente, funcionário da apelada, informou que o valor em
aberto era, naquele momento, de R$ 867,62 (oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e
dois centavos). Assim, diante da concordância da consumidora, a instituição financeira
encaminharia um novo boleto, contendo o valor a ser pago para quitação antecipada da
dívida.
Contudo, por um erro sistêmico, o valor informado pelo atendente (R$
867,62) considerava paga a quinta parcela do financiamento, enquanto o boleto
encaminhado à residência da apelante não computou esse pagamento, apontando a
existência de débito no valor de R$ 1.023,21.
A apelante, então, procurou o PROCON para tentar solucionar a questão.
Conforme consta da inicial, na audiência realizada em outubro de 2017 no órgão de
proteção ao consumidor, “a reclamada apresentou a mídia solicitada e reconheceu que
houve erro por parte do operador de sua central de atendimento.” Assim, “efetuaria o
ajuste a crédito no valor de R$ 155,40, estornando os encargos cobrados na fatura dos
meses de setembro e outubro de 2017” (fl. 3).
Contudo, a apelante não concordou com os termos propostos. Em suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003009-30.2018.8.26.0322 -Voto no 1014
4
palavras: “Todavia, o estorno do valor de R$ 155,40, além dos encargos dos meses de
setembro de outubro, não resolveria o problema da autora, haja vista que passado tanto
tempo a mesma não tinha mais o referido valor para quitação do aparelho” (fls. 3/4,
grifos nossos).
Nos termos da ata do PROCON: “a reclamada apresenta nesta
oportunidade a mídia solicitada; a reclamada reconhece que houve erro por parte do
operador de sua central de atendimento; as propostas apresentadas pela reclamada não
se enquadram nas condições financeiras atuais da reclamante” (fl. 23).
A consumidora, então, apresentou uma contraproposta: “Sendo assim, fora
questionado em audiência se os valores poderiam ser pagos da forma anterior, ou seja, em
parcelas de R$ 155,40” (fl. 3, grifos nossos). Contudo, a proposta não foi aceita pela
instituição financeira.
Nas palavras da empresa: “Considerando toda análise do presente caso,
temos que o valor de R$ 867,82 era referente apenas à antecipação das parcelas 6 a 12. A
parcela de n° 5 já estava lançada para pagamento no valor de R$ 155,40, porém, o
operador da Central passou a informação incorreta para a consumidora, onde ele não
considerou essa parcela. Assim sendo, como a central do cartão passou informação
errada, a Reclamada está efetuando o ajuste a crédito no valor de R$ 155,40 e estornando
os encargos cobrados nas faturas dos meses 09 e 10/2017. Por fim, tem-se, que até a
presente data a Reclamante não efetuou nenhum pagamento, nem mesmo o de R$ 867,82
no qual ela se comprometeu a pagar. (fl. 26, grifos nossos).
Diante da inadimplência do valor cobrado, a apelada procedeu à inscrição
do nome da apelante em cadastros de proteção ao crédito.
Forte em tais premissas, distintamente do alegado no recurso de apelação, a
instituição financeira, exercendo seu direito de credora, indicou o nome da apelante ao
cadastro de proteção ao crédito em decorrência da inadimplência de dívida liquida, certa e
exigível.
Prosseguindo na análise dos fatos, em 17 de julho de 2018 portanto um ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003009-30.2018.8.26.0322 -Voto no 1014
5
após o episódio narrado--, a apelante ajuizou a presente demanda e providenciou o
depósito judicial do valor histórico da dívida, qual seja, R$ 867,62 (oitocentos e sessenta e
sete reais e sessenta e dois centavos), sem atualização monetária ou aplicação de juros de
mora (fl. 37).
A realização do depósito ensejou a concessão de tutela de urgência, por
meio da qual o juízo a quo determinou a sustação dos efeitos da inscrição do nome da
apelante no rol de inadimplentes.
Não houve insurgência da credora com relação ao valor depositado, e a
sentença recorrida declarou a quitação do débito, tornando definitiva a liminar, cancelando-
se a referida inscrição.
Vislumbra-se, portanto, que não há espaço à condenação da apelada em
indenização por dano moral, considerando-se que, ao efetuar a inscrição do nome da
apelante em cadastros de proteção ao crédito, agiu a requerida no exercício de um direito
que lhe assegurava o artigo 43, do Código de Defesa do Consumidor.
É esse o entendimento deste E. Tribunal para casos análogos:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL Procedência - Pretensão de reforma cabimento
Inexistindo verossimilhança das alegações do autor, de que deixou de
efetuar o boleto bancário de obrigação parcelada por "inconsistência de
dados" do boleto, e à míngua de elementos de convicção de falha na
prestação dos serviços pela parte credora, era autorizada a inscrição do
nome do devedor nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito,
por dívida não paga na data de seu vencimento, o que implica
improcedência da ação. Sentença reformada. Recurso provido. TJ/SP.
Apelação 1000465-44.2017.8.26.0568. Rel. Walter Fonseca. 11a Câmara de
Direito Privado Julgamento: 22/01/2019, grifos nossos.
DANOS MORAIS Alegação de indevida inscrição do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito após quitação da dívida (...) Datas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003009-30.2018.8.26.0322 -Voto no 1014
6
inclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito que são posteriores ao período de inadimplência Autora que
juntou cálculo de débito atualizado pelo Procon Nem mesmo o valor
incontroverso comprova ter pago Ré que agiu em exercício regular de
direito Danos morais não configurados. Danos materiais Alegação de
pagamento de valor a maior do que o débito atualizado calculado pelo
Procon Impossibilidade Cálculo de fl. 59 que considera, apenas, as
parcelas ainda não vencidas
Ausência de menção às parcelas
inadimplidas Danos materiais não caracterizados. Recurso não provido.
TJ/SP. Apelação 0008139-24.2013.8.26.0506. Rel. Roberto Mac Cracken.
22a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/07/2017, grifos nossos.
RECURSO DE APELAÇÃO Ação de indenização por danos morais
Improcedência
Irresignação do autor
Alegação de ausência de
pagamento de parcela de financiamento de veículo por suposta recusa da
credora em fornecer a segunda via do boleto bancário
Falta de
comprovação do requerimento Situação que não exime o devedor de
quitar o débito na data do vencimento Título protestado em razão da
inadimplência Consignação em pagamento realizada em data posterior
ao vencimento do título Inscrição do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito Exercício regular de um direito do credor- Dano
moral insubsistente
Sentença mantida
Recurso não provido, com
majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual. TJ/SP.
Apelação 1010638-53.2016.8.26.0604. Rel. Marco Fábio Morsello. 11a
Câmara de Direito Privado. Julgamento: 22/11/2019, grifos nossos.
Assim, a r. sentença deve ser mantida, visto que a apelante a todo momento
estava ciente que devia à apelada, incontroversamente, o valor de R$ 867,62 (oitocentos e
sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos) e, ainda assim, deixou de efetuar o
pagamento.
Nesse contexto, ausente a cobrança irregular por parte da apelada, faz-se
mister a manutenção, na íntegra, da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003009-30.2018.8.26.0322 -Voto no 1014
7
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Diante da sucumbência,
mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, que majoro para 16% do valor da causa, nos termos do
artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC, observada a gratuidade concedida.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator